Tribunal: TJBA
Processo: 0534285-17.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0534285-17.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALEXSANDRO SOUZA RODRIGUES

Advogado(s)
:
ALAN MATA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (AR. 129, §9º, DO CP). TESE ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA DA PENA QUE MERECE REPAROS. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. BASILAR REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Alexsandro Souza Rodrigues contra a sentença que o condenou ao cumprimento de pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06. O Recorrente pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão envolvem (i) verificar a suficiência probatória para a manutenção da condenação criminal; e (ii) examinar a correção da dosimetria da pena imposta em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do delito restam devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por laudo pericial e demais elementos documentais.

4. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório, sobretudo quando harmônica com as demais provas e ausente contraprova capaz de infirmar sua veracidade.

5. A negativa de autoria apresentada pela defesa carece de respaldo nos autos, revelando-se tese genérica e destituída de elementos objetivos. O princípio do
in dubio pro reo não
se aplica na hipótese, diante da robustez do acervo probatório.

6. A valoração negativa do vetor “comportamento da vítima” como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena é indevida, devendo ser considerada neutra.

7. O redimensionamento da pena é cabível, considerando-se apenas as vetoriais devidamente fundamentadas, resultando na pena definitiva de 09 (nove) meses de detenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena base.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima tem especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, quando coerente e harmônica com as demais provas dos autos.

A exclusão do comportamento da vítima como vetor negativo na dosimetria da pena impõe-se quando ausente demonstração de sua contribuição para o fato criminoso.

O redimensionamento da pena é admissível quando identificada exasperação indevida em fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, § 9º; Lei 11.340/06, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 496973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.05.2019, DJe 13.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0534285-17.
2018.8.05.0001, desta Capital, sendo Apelante ALEXSANDRO SOUZA RODRIGUES, e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
, na forma do voto da Relatora.

Salvador, .